Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-29.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010990-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), CARLA LANGE - CPF: 570.659.181-49 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1010990-29.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

CARLA LANGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que n
o negócio jurídico firmado entre as partes – contrato nº 47803276, proposta nº 804777975, Conta Cartão nº 0004027029390145373 – fosse aplicada a taxa de juros de 1,55% a.m., de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas. Além disso, concedeu a tutela de urgência, para determinar a suspensão do débito na folha de pagamento do autor até a adequação do contrato, salvo se cobrado como estipulado em sentença, consignando que eventual diferença de valores, a título de repetição do indébito, deveria ser objeto de liquidação por simples cálculos.

Ainda, condenou a parte requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Irresignado, o banco
apelante aduz

que “
ao ser reconhecido a devida contratação do cartão consignado restou indubitável que o mesmo obriga os contratantes em todos os seus termos, sendo assim, não é legítima a alteração de suas cláusulas e características (natural e jurídica), principalmente quando inexiste qualquer ilegalidade sobre o mesmo que a respalde. Sendo assim, a decisão objurgada afronta de sobremaneira a autonomia da vontade”
(sic).

Defende que
“o cartão de crédito, é negócio jurídico complexo, envolvendo diversos outros contratos e relações jurídicas diversas, entre a instituição que oferta o crédito, o estabelecimento comercial e o consumidor, através do cartão de crédito, o consumidor pode adquirir bens e serviços no limite de crédito definido, obrigando-se a pagar a fatura no prazo estabelecido no contrato, isto é, mensalmente, sendo-lhe renovado o crédito mediante o pagamento, ou, caso não adimplido, recontratado com incidência de encargos, e os juros relativos ao mesmo incidem de acordo com o percentual de mercado quando pago o valor mínimo ou inferior ao do total da dívida constante na fatura do cartão do mês, ou seja, esses são contratados mês a mês nas faturas quando não pago o valor total da fatura”
(sic).

Alega que “
durante todo o tempo em que utilizou o cartão, a parte apelada sempre se manteve silente quanto aos valores apresentados nas faturas, sem apresentar qualquer reclamação, a demonstrar que, com o seu silêncio e pagamento das faturas passadas, aderiu tacitamente a elas, sendo descabida qualquer arguição de que os encargos praticados foram abusivos”
(sic).

Destaca, ainda, que
“não se verifica abusividade nas taxas de juros constantes nas faturas apresentadas com a contestação, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras amostras de outros integrantes do segmento”
(sic).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (Id. 103145450).

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso no Id. 103216996, postulando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 103366456.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CARLA LANGE
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, onde narra na inicial que é servidora pública, e adquiriu em 2010 um empréstimo consignado para desconto na folha de pagamento.

Discorre que naquela oportunidade assinou um Termo de Adesão, todavia, ao passar dos anos a requerente percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca.

Diante da situação, entrou em contato com o Banco requerido, mas este não prestou informações e, após realizar reclamação perante o Procon, lhe fora informado que
a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de crédito e que havia sido realizado “saques” no valor total de R$13.415,38 (treze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), entretanto, informa que já foi descontado de sua folha de pagamento o valor atualizado de R$42.540,17 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e dezessete centavos) e ainda tem um saldo devedor no valor de R$14.159,24 (quatorze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), o que se mostra totalmente abusivo, posto que jamais solicitou ou contratou cartão de crédito.

Assim, propôs a presente demanda, pugnando
pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como a revisão dos juros aplicados por ser abusivos devendo ser aplicado a taxa de 1,55% ao mês, sem a aplicação dos juros capitalizados; pela restituição dos valores descontados indevidamente em dobro nos termos do art. 42 do CDC. Pleiteou, ainda, pela concessão da tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos em sua folha de pagamento e abstenção de inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, bem como requereu a condenação por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) ante a ausência de informações claras sobre a contratação na modalidade de cartão de crédito.

Após o trâmite processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que n
o negócio jurídico firmado entre as partes – contrato nº 47803276, proposta nº 804777975, Conta Cartão nº 0004027029390145373 – fosse aplicada a taxa de juros de 1,55% a.m., de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas. Além disso, concedeu a tutela de urgência, para determinar a suspensão do débito na folha de pagamento do autor até a adequação do contrato, salvo se cobrado como estipulado em sentença.

Não se conformando com a sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em suma, que não se verifica abusividade nas taxas de juros constantes nas faturas apresentadas com a contestação, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras amostras de outros integrantes do segmento, bem como que as taxas de cartão de crédito não são pré-fixadas, requerendo, assim, a improcedência da pretensão.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, esta é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Na hipótese, verifica-se que não foi estipulada expressamente a taxa de juros, devendo, portanto, limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante que bem externou a questão posta:

“
Da Revisão dos Juros

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,70% a 4,86% ao mês e 92,22% a 93,98% ao ano, nas faturas do cartão de crédito (id. 52650312) é completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,55% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado (...)”
(Id. 103143043).

Nesse sentido, segue precedente desta egrégia Câmara Julgadora, ementado por esta Relatoria,
verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado. No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral indenizável.”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10058946720198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Dessarte, mostrando-se abusivos os juros cobrados pela apelante, nenhum reparo a fazer na sentença de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença combatida.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da apelada, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021